Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-55.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, bem como o pedido reconvencional – Inadmissibilidade – Ação monitória lastreada em cheques prescritos que, à princípio, dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente – Inteligência da Súmula 531 do STJ – Possibilidade de se discutir a relação jurídica originária, desde que

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, bem como o pedido reconvencional – Inadmissibilidade – Ação monitória lastreada em cheques prescritos que, à princípio, dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente – Inteligência da Súmula 531 do STJ – Possibilidade de se discutir a relação jurídica originária, desde que comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor – Hipótese em que restou incontroverso que os cheques prescritos foram emitidos em razão de acordo homologado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável – Ausência de circulação dos cheques que foram parcialmente apresentados para pagamento, inexistindo reapresentação após sua devolução – Comprovada realização de transferências bancárias correspondentes ao valor exato dos cheques prescritos – Quitação dos cheques bem demonstrada – Apelada que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Pedido reconvencional procedente, com fundamento no artigo 940 do Código Civil – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.